Tribunal: TJMT
Processo: 1010553-72.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010553-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Tratamento médico-hospitalar, Urgência, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PIETRA STACKMANN MACEDO - CPF: 178.949.847-36 (ADVOGADO), JESSICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 055.822.041-05 (AGRAVANTE), TECBEN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 30.951.661/0001-63 (AGRAVADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(
S): JESSICA DA SILVA FERREIRA

AGRAVADO(
S): TECBEN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA E CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (UNIMED NACIONAL)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PLANO DE SAÚDE
–

RUPTURA UNILATERAL DO CONTRATO - TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS ESSENCIAIS PARA O DEFERIMENTO – NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO CONJUNTA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA – REQUISITOS PREENCHIDOS EM PRIMEIRO GRAU –
OBRIGAÇÃO DE COBERTURA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANOS DECORRENTES DO CANCELAMENTO DO PLANO –
ASSUNTOS
NÃO ABORDADOS EM PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300, do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Malgrado se reconhecer que, nos termos da

Agência Nacional de
Saúde Suplementar
(
ANS), qualquer alteração substancial do contrato depende de notificação prévia de no mínimo 30 (trinta) dias, sem provas evidentes de que esta notificação não ocorreu, não há que se falar em deferimento a tutela de urgência.

Nos estreitos limites de análise do Recurso de Agravo de Instrumento, cabe ao Órgão Colegiado a análise tão somente dos assuntos abordados na decisão agravada sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto por
JESSICA DA SILVA FERREIRA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 148855526 –
autos de origem PJE No 1007053-876.2024.8.11.0003
) pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência
que visava determinar o restabelecimento do contrato entre as partes e a consequente reativação do plano de saúde para a cobertura da realização de cirurgia bariátrica.

A parte
Agravante, em suas razões de recurso, em suma, afirma:

1.
Afirma que

teve seu contrato de convênio cancelado unilateralmente sem que houvesse aviso prévio, atitude que contraria as disposições regulatórias da Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS) que prevê prazo mínimo de 30 dias para a realização de qualquer alteração substancial no contrato.

2.
Relata que

a ruptura abrupta ocorreu logo após solicitar uma autorização para uma cirurgia bariátrica de urgência considerando estar classificada com obesidade grau 3, portanto, necessita do suporte do plano para o seu tratamento de saúde.

3. Além disso, defende a desproporcionalidade no cancelamento da apólice; a extensão dos danos que se
rá causado com o cancelamento;
a obrigação de prestar assistência; e
a condenação do agravado
em indenização por danos morais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso p
ara reformar a decisão agravada

a fim de
deferir o pedido de tutela de urgência,
determinando
que o contrato entre as partes seja restabelecido até o final do processo, sob pena de multa por cada procedimento médico não reembolsado, bem como seja determinado a realização da cirurgia bariátrica sob as custas do plano de saúde.

Apesar de intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

O pedido de tutela recursal foi indeferido em ID.
211980661
.

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta
pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial
. (ID.
215646172
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(
S): JESSICA DA SILVA FERREIRA

AGRAVADO(
S): TECBEN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA E CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (UNIMED NACIONAL)

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto por
JESSICA DA SILVA FERREIRA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 148855526 –
autos de origem PJE No 1007053-876.2024.8.11.0003
) pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência
que visava determinar o restabelecimento do contrato entre as partes e a consequente reativação do plano de saúde para a cobertura da realização de cirurgia bariátrica.

O Agravante, em suas razões recursais,
afirma que de acordo com a ANS qualquer alteração substancial no contrato deve ser comunicada com 30 dias de antecedência, contudo, afirma que teve a ruptura abrupta do seu plano de saúde após

solicitar uma autorização para uma cirurgia bariátrica de urgência considerando estar classificada com obesidade grau 3, portanto, necessita do suporte do plano para o seu tratamento de saúde.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Do pedido de tutela de primeiro grau

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que indeferiu o pedido de tutela de urgência por não verificar a presença
cristalina de um dos requisitos descritos no art. 300 do CPC
.

Cumpre salientar que para concessão da
tutela de urgência, neste caso
em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela sob o seguinte fundamento:

“
[...]
“
Nesse viés, pelo conjunto probatório trazido aos autos, em juízo de cognição sumária, verifica-se que
a tutela de urgência não comporta acolhimento.

Isso porque, sopesados os argumentos levantados pela parte autora, pode-se afirmar que suas assertivas são incapazes de produzir o juízo de probabilidade necessário ao deferimento da tutela de urgência, uma vez que os documentos encartados aos autos, nesta fase inicial, se mostram insuficientes para comprovar os fatos narrados, de modo que se torna imprescindível incursão processual para a
aferição do alegado.

Além disso, no presente caso, se mostra necessária à dilação probatória, com o devido contraditório.

Demais a mais, o motivo do cancelamento, em tese, consta no contrato do plano de saúde – id. 148557446/ 148557454
. ”

[...]”
(grifo nosso)

Malgrado a Agravante afirmar que não houve previa notificação antes do cancelamento unilateral do plano de saúde, em confronto com as orientações da ANS, não há como constatar, de plano, que
esta
notificação não ocorreu, sem que se produza prova nesse sentido.

Como se sabe, é necessário que não haja dúvidas acerca da probabilidade do direito para o deferimento do pedido de tutela, contudo, ainda que se reconheça a necessidade do aviso prévio, o que consta dos autos é que, na carta de cancelamento encaminhada à Agravante, há a informação de que houve procedimento preliminar sobre o cancelamento.

Ademais, como bem verificado pelo juízo
primevo
, o suposto motivo do cancelamento foi uma omissão à declaração de saúde da Agravante quando da contratação do plano que ocorreu em agosto de 2023, fato que permite o cancelamento unilateral conforme previsto no contrato de convênio celebrado pelas partes e juntado pela parte Agravante nos autos principais.

“
[...] Ressaltamos
que todo o procedimento preliminar foi realizado, solicitando ao beneficiário a correção da Declaração de Saúde, o que, até o momento, não foi realizada.

A omissão de declaração de Saúde caracteriza ato ilícito, ou seja, ato causador de prejuízo, seja patrimonial, físico ou moral, à UNIMED NACIONAL. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, viola direito ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, conforme disposto no Código Civil, artigo 186.

Sendo assim, o beneficiário será excluído do referido contrato a partir de 18/03/2024, nos termos do produto contratado, em seu inciso I, do Art.
86.[...]
” –ID – 148557454 Autos de origem n. 1007053-86.2024.8.11.0003

Dito isso, verifica-se nesta ceara de cognição não exauriente, no mínimo, dubiedade sobre a probabilidade do direito, fato que não permite o deferimento do pedido de tutela, logo, acertada a decisão agravada.

Dos d
emais fundamentos de mérito

Além do pedido de tutela a Agravante também defende que o cancelamento da apólice se deu de forma desproporcional, que causará danos à sua saúde e desrespeito à obrigação do plano de saúde em prestar assistência.

Afirma, ainda, que a Agravada deverá ser compelida a pagar indenização por danos morais arbitradas em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Como já apontado acima, o recurso de Agravo de Instrumento limita-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, analisando somente os estreitos assuntos que foram devidamente analisados.

Perceba que todas as demais argumentações dizem respeito ao mérito da ação principal, todos temas que sequer foram debatidos ou abordados pelo juízo de primeiro grau.

Dessa forma, sob pena de supressão de instância, não cabe a este Órgão Colegiado adentrar nos assuntos de mérito da ação que não foram abordados na decisão agravada.

Nesse sentido:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO –
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA
– PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO CONHECIDA – CRÉDITO NÃO HABILITADO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA NOVAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O efeito devolutivo do
Agravo
de
Instrumento
alcança apenas as questões analisadas pelo Juízo de origem. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de
supressão
de
instância
e violação ao duplo grau de jurisdição.

“O credor não indicado na relação inicial de que trata o art. 51, III e IX, da Lei no 11.101/2005 não está obrigado a se habilitar, pois o direito de crédito é disponível, mas a ele se aplicam os efeitos da novação resultantes do deferimento do pedido de recuperação judicial” (
REsp
1655705/SP).

(N.U 1025347-35.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 31/05/2024)
(grifo nosso)

Conclusão

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos
aos autos
não se verifica qualquer desacerto na decisão agravada capaz de justificar sua reforma
.

Com essas considerações
, conheço do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024